Tribunal: TJDFT
Processo: 0748646-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio da Chácara 317 da Colônia Agrícola Vicente Pires contra decisão proferida pela juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 74722951 do processo de referência) que, na ação de conhecimento (obrigação de fazer - passagem forçada) movida pelo agravante em desfavor de Paulo César da Cruz, processo n. 713814-11.2020.8.07.0020, com o objetivo de forçar a passagem de tubulação pelo imóvel do réu visando alcançar a via pública para escoamento das águas pluviais que se acumulam nas áreas comuns do condomínio, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, com o seguinte fundamento: (...) No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. (...) Em razões recursais (Id 21335220), o agravante/autor, condomínio localizado em Vicente Pires, alega que propôs ação de conhecimento em desfavor do réu/agravado, objetivando a sua condenação em tolerar a passagem de tubulação pelo imóvel a ele pertencente, para permitir o escoamento das águas pluviais que se acumulam nas suas áreas comuns do condomínio sem possibilidade de acesso à via pública, onde podem ser captadas. Diz que o condomínio está assentado em área de declive e se constitui como prédio superior em relação ao prédio do réu. Afirma que a dificuldade de alcance das águas à via pública se deve à barreira erguida (muro) pelo réu, ponto no qual se acumulam em grande quantidade, chegando a invadir casas localizadas no condomínio que estão ali próximas. Sustenta que o condomínio pode ser considerado imóvel encravado e, para comprovar o fato, colaciona fotografias com imagens do local, inclusive algumas registradas por satélite, além de reportagem televisiva acerca do fato. Discorre sobre a função social da propriedade prevista no art. 5o, XXIII, da Constituição Federal, na dimensão e à luz do direito de vizinhança regulado pelo Código Civil. Nessa direção, advoga que o réu/agravado tem o dever de tolerar a limitação na sua propriedade em benefício do bem comum e, em reforço de fundamento, destaca os artigos 1228 do Código Civil e 69 do Código de Águas (Decreto Federal 24.643, de 10 de julho de 1934). Menciona, também, o art. 1.286 do CC, que estaria a permitir o constrangimento do imóvel vizinho para dar passagem forçada às tubulações para escoamento de águas até alcançarem a via pública. Aduz que a passagem foi solicitada diretamente ao réu por meio de notificação extrajudicial anexada nos autos de origem (Id 74722959), mas não obteve resposta. Esclarece que as obras para a passagem em questão serão totalmente custeadas pelo próprio condomínio, sem qualquer ônus para o réu. Neste ponto, anota que também não há que se falar em indenização ao réu, porque a passagem de tubulação não é capaz de causar danos ao imóvel (serviente), bem como não o desvaloriza. Cita jurisprudência em abono à sua tese. Subsidiariamente, pede a constituição de servidão de passagem sobre o imóvel do réu, com o devido registro no respectivo Ofício de Imóveis. Afirma que o preenchimento do pressuposto associado à probabilidade de provimento do recurso se faz presente por meio dos próprios fatos narrados, além de imagens e reportagem televisiva colacionadas, bem como à vista da previsão legal no sentido de que o imóvel encravado e superior deve ser servido pelo inferior. Por outro lado, em relação ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, afirma presentes tais requisitos, haja vista ter se iniciado o período chuvoso no Distrito Federal, o que dá ensejo à ocorrência de situações danosas aos imóveis localizados na parte mais baixa do condomínio, próximos ao imóvel do autor, por conta de inundações, além do risco de proliferação de doenças decorrentes do acúmulo de água parada no local, notadamente por conta da presença de insetos vetores de doenças como dengue, zika, febre amarela, entre outras. Entende, assim, estarem atendidos os requisitos para antecipação da tutela recursal, conforme previsto no art. 1.019, I, do CPC, porquanto demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano pela demora. Pede, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja compelido o réu/agravado a tolerar, imediatamente, a realização de obras no imóvel dele, de modo a permitir a passagem de tubulação para escoamento de águas pluviais advindas do condomínio, que serão inteiramente custeadas pelo ente condominial, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, para o fim de reformar a decisão agravada e “dar provimento” ao pedido deduzido na petição inicial, com fundamento nos artigos 1.286 e 1.288, do Código Civil e 69, do Código de Águas, com a confirmação da antecipação da tutela recursal. O preparo foi devidamente recolhido e comprovado no Id 21335228. O autor/agravante juntou nova documentação após a interposição do recurso, consubstanciada em reportagem televisiva realizada no local, com o intuito de comprovar os transtornos gerados em dias de chuva (Id 21841625). É o relato do necessário. Decido. Esclareço que, embora haja menção na decisão recorrida de se tratar a demanda de origem de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, caput, do CPC), a análise da petição inicial infirma essa compreensão, pois o que se verifica é que se trata de pedido incidente de tutela de urgência, deduzido no bojo de ação de conhecimento (obrigação de fazer – passagem forçada de tubulação). Da antecipação da tutela recursal De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante para o fim de obrigar o réu/agravado a tolerar a execução de obras para viabilizar a passagem de tubulação pelo imóvel dele, a fim de permitir o escoamento das águas pluviais que se acumulam no condomínio em período chuvoso. Dispõe o art. 1.285 do CC que “O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”. No § 1o , o legislador fez prever que Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. O direito de passagem forçada é assegurado pela legislação civil brasileira ao proprietário de imóvel sem acesso à via pública, fonte ou porto. Reconheceu o legislador a necessidade de obter saída útil do prédio tido como atravancado, quando o encravamento do imóvel dominante fosse tido por absoluto e natural. Absoluto, quando caracterizada a falta de comunicação com a via pública, até mesmo por acesso alternativo, o que comprometeria, em pleno obséquio ao art. 1.285 do CC, a utilidade do bem. Se existente via alternativa, ainda que menos cômoda, encravamento absoluto - aquele sem nenhum tipo de saída -, em interpretação literal da lei, não haveria, ficando afastada a possibilidade de obrigar o vizinho a suportar a passagem forçada por seu imóvel. Natural, porque o encravamento não poderia ter sido provocado pelo próprio requerente. Ao longo do tempo, os tribunais e a doutrina, seguindo linha de entendimento mais afinada com a ideia de função social da propriedade, abrandaram o rigor da compreensão literal do normativo acima mencionado, o que fizeram para reconhecer o cabimento da passagem forçada quando a única via de acesso se apresentasse como alternativa extremamente onerosa por exigir esforço incomum, difícil ou perigoso. Em caso que tal, verificado o chamado encravamento relativo, pela excessiva dificuldade ou onerosidade do acesso existente à via pública – assistiria ao requerente o direito à passagem forçada por imposição do direito de vizinhança. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado deste c. Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS PEDIDOS FORMULADOS NO APELO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PASSAGEM FORÇADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. DIREITO AO REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS DE PERITO POR ELA ADIANTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR INDENIZAÇÃO AOS DEMAIS USUÁRIOS DA ESTRADA SITUADA NO TERRENO DA RÉ. RÉUS NÃO INTEGRADOS À LIDE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Encerrada a fase de instrução probatória, em razão da preclusão, não se conhece do pedido formulado apenas em grau recursal, de expedição de ofício a ente público solicitando informações, sobretudo se estas não trariam elementos importantes para a solução da controvérsia. 2. O possuidor tem legitimidade para requerer o direito de passagem forçada, disciplinado no art. 1.285, do CC. 3. Inexiste vedação no ordenamento jurídico para que o possuidor requeira o reconhecimento do direito de passagem forçada no imóvel do vizinho, devendo ser discutido, no mérito, se este direito existe ou não. 4. Não se há de falar em julgamento ultra petita se a sentença não concedeu benefício maior do que postulado pela autora na inicial. 5. Segundo a literalidade do art. 1285, do CC, para que o possuidor ou proprietário faça jus ao direito real de passagem forçada sobre terreno vizinho é indispensável que o imóvel do requerente não tenha qualquer acesso à via pública, nascente ou porto - o que se chama na doutrina de encravamento absoluto -, bem como o pagamento de indenização cabal. Todavia, a despeito do texto da lei, doutrina e jurisprudência mais modernas entendem que o encravamento não precisa ser absoluto, bastando que o acesso ao imóvel por outro caminho seja muito dificultado ou excessivamente oneroso. 6. Se a autora comprovou que outras alternativas de acesso à via pública seriam excessivamente onerosas e penosas, vislumbrando-se a necessidade, e não a mera comodidade, de utilização da via situada na propriedade da ré, e se foi fixada indenização cabal pela sentença, a requerente faz jus ao direito real de passagem forçada sobre o imóvel da requerida. 7. Se a autora e a ré não trouxeram aos autos elementos mínimos capazes de determinar precisamente os custos a ser suportados pela segunda em razão da passagem forçada permitida à primeira, o valor da indenização deve ser o arbitrado pelo perito, que se mostra justo e razoável. 8. Não se não justifica o adiamento da discussão sobre o valor da indenização para a fase de liquidação, se já houve o seu arbitramento por perito em valor justo e proporcional. 9. Nos termos do art. 33, do CPC, o autor adiantará as despesas com os honorários periciais, mas o vencido reembolsará essas despesas ao final, de conformidade com o art. 20, caput, do CPC. 10. Se os honorários advocatícios encontram-se fixados com base na apreciação equitativa do juiz, e em consonância com os critérios mencionados no art. 20, § 4°, do CPC, não há de se falar em sua majoração. 11. A sentença não produz efeitos em face de terceiros que não participaram da relação processual. 12. Apelo da ré parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido. (Acórdão 724862, 20130110698215APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 28/10/2013. Pág.: 129) Mas, nos termos do art. 1.285 do CC, para reconhecimento da passagem forçada, ao lado dos requisitos atinentes (a) ao encravamento absoluto ou relativo do imóvel e (b) à necessidade de que o prédio seja naturalmente encravado, mister (c) haja indenização cabal ao vizinho prejudicado, uma vez que a passagem é onerosa, devendo ser exercida mediante pagamento. Pois bem, não havendo consenso entre os vizinhos litigantes, postulou o Condomínio autor a fixação judicial da passagem forçada de tubulações em terreno do réu, que, se outro caminho for impossível ou excessivamente oneroso, mediante recebimento de indenização, será obrigado a tolerar a passagem, por seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários (possuidores) vizinhos (art. 1.286 do CC). Trata-se, verdadeiramente, de desapropriação compulsória, efetivada no interesse particular, daí porque o proprietário do prédio serviente tem direito a indenização cabal, inclusive pela desvalorização da área remanescente (art. 1.286 do CC), bem como a exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso a seu prédio. Caso as instalações ofereçam grave risco, poderá exigir, ainda, a realização de obras de segurança (art. 1.287 do CC). Enfim, é garantido o direito de passagem forçada previsto no art. 1.285 do Código Civil quando reunidos os pressupostos acima relacionados, hipótese em que caberá ao juiz fixar o trajeto, definir sua largura, verificar o modo de menor oneração possível do prédio serviente e aferir a finalidade do caminho postulado pelo vizinho/requerente, inclusive pela verificação da impossível ou excessivamente onerosa passagem por outro meio. Ora, para tanto, em regra, indispensável se faz a realização de exame técnico, afinal, como se dá na hipótese em exame, conquanto indiquem as provas reunidas aos autos estar o terreno em que se localiza o condomínio em posição de declive em direção ao imóvel do réu/agravado; conquanto esteja certo estar ele situado entre a área do autor e a via pública, onde localizadas as entradas para as galerias de recolhimento de águas pluviais, conforme se observa das imagens e vídeos de Ids 74722957 e 747229558 do processo de referência e Ids 21335226 e 21841625 deste instrumento; conquanto fato que tal se tenha tornado incontroverso com a contestação apresentada pelo réu/agravado no Id 781995130 dos autos de referência; certo é que inúmeras outras questões devem ser elucidadas, as quais se afiguram pontos fundamentais de análise, notadamente a possibilidade de serem escoadas as águas pluviais unicamente por meio de tubulação a ser construída em passagem forçada pelo imóvel do réu/agravado. Assim o afirmo porque fala o recorrido de caminho antes existente por um dos imóveis integrantes do condomínio, o qual teria sido fechado por motivos desconhecidos. Afirma que a pretensão do recorrente visa a poupar imóveis do condomínio de incômodos decorrentes da realização das obras necessárias ao escoamento das águas pluviais, a exemplo, da passagem de tubulações com ônus, notadamente, ao lote de terreno 20 A. As assertivas assim aduzidas em contestação vieram acompanhadas de imagens do local (Id 78195132) e sugerem haver alternativa, em área do próprio condomínio, para instalação dos equipamentos necessários à solução do problema. Quanto ao muro que faria represar a água, aduz que não foi erguido por ele, mas pelo próprio condomínio. Insiste na tese de que existe dúvida acerca do ponto ideal para escoamento da água, porque não realizado estudo prévio. Diz importar a participação poder público porque em exame a edificação de equipamentos urbanos, o que interessa a toda a comunidade local. Considera haver solução menos gravosa para escoamento das águas da chuva até a via pública. De fato, é bastante incipiente o conjunto probatório. Inviável se mostra verificar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos elencados no Código Civil, sobretudo aqueles estabelecidos no art. 1.285 e na parte final do art. 1.286, especialmente quando afirmado que outro prédio proporcionaria maior facilidade de acesso do imóvel encravado à via pública para escoamento das águas pluviais. Ademais, importa aferir ser esse, sob o ponto de vista urbanístico, o modo adequado para dar vazão às águas da chuva que ficam acumuladas no condomínio. Ditas questões, todas relacionadas à ocupação irregular do solo urbano, e, portanto, não adstritas exclusivamente ao interesse dos litigantes, encerram pontos relevantes de dúvida, os quais tornam inviável, por ora, estabelecer qualquer escala de prioridade de escolha que esteja fundado no critério da maior facilidade de acesso para a finalidade almejada. Nesse contexto, imperioso aguardar mais apurada dilação probatória. Imprescindível que elementos de convicção substanciais venham aos autos e que submetidos sejam ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o que há de se dar em primeira instância, nos autos principais. Tenho, portanto, como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito de vizinhança à passagem forçada, porque não demonstrada a concorrência dos pressupostos autorizadores da imposição ao réu/agravado de acesso à via pública para canalização de águas pluviais, ainda que mediante indenização. A propósito, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça em que se reconheceu a necessidade de ampla dilação probatória em demanda semelhante. Confira-se: CIVIL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. PASSAGEM FORÇADA. PRELIMINARES: LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA TERRACAP. REJEIÇÃO. ENCRAVAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Admite-se a caracterização de encravamento do imóvel quando, apesar de possuir duas formas de comunicação com a via pública, reste demonstrado na instrução do processo que uma dessas passagens mostra-se altamente perigosa e impraticável. O possuidor do imóvel encravado tem direito à passagem forçada, obrigando-o aos possuidores vizinhos. Caracterizada a passagem forçada, cabe ao titular desse direito indenizar o vizinho onerado. (Acórdão 371710, 20020410043367APC, Relator: NATANAEL CAETANO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2009, publicado no DJE: 31/8/2009. Pág.: 32)(grifos nossos) No que concerne ao pedido alternativo que deduziu o autor/agravante para impor ao réu servidão de passagem, importa, antes de tudo, enfatizar serem distintos os institutos jurídicos da passagem forçada e da servidão de trânsito (ou de passagem). A passagem forçada constitui direito de vizinhança, ao passo que a servidão de passagem constitui direito real sobre coisa alheia. Na passagem forçada, a limitação ao direito de propriedade decorre diretamente da lei. Na servidão de passagem ou caminho, a ser estabelecida segundo previsto na lei, a limitação decorre da vontade acordada ente os proprietários dos prédios dominante e serviente. A passagem forçada é constituída independentemente de registro, ao passo que a servidão de passagem só se estabelece após a transcrição do título no registro de imóveis (art. 1.378 do CC). A propósito, confira-se julgado deste e. Tribunal com esse teor: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM E PASSAGEM FORÇADA. DISTINÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DESSAS DUAS SITUAÇÕES. Servidão de passagem não se confunde com passagem forçada: aquela, direito real disciplinado nos artigos 1.378 e seguintes do Código Civil; esta, direito de vizinhança, de natureza obrigacional (obrigação propter rem), previsto no art. 1.285 do CC. A passagem forçada é compulsória, incide sobre prédios encravados, isto é, que não tenham saída para a via pública, e impõe o pagamento de indenização. A servidão de passagem é facultativa e visa a proporcionar determinada utilidade a um prédio (dominante) em desfavor de outro (serviente), de modo oneroso ou gratuito. Como da essência dos direitos reais, é pressuposto da configuração da servidão de passagem o registro imobiliário, seja oriundo de ato unilateral, contrato, sentença ou mesmo usucapião. Por ato unilateral, pode constituir-se a servidão mediante testamento (art. 1.378 do CC) ou destinação do pai de família (doutrina). Por contrato (art. 1.378 do CC), a constituição desse direito real exige declaração expressa dos proprietários, isto é, efetivo acordo de vontades (em regra, mas não necessariamente, oneroso), sendo insuficiente para tanto a existência de mera permissão de passagem, que sequer induz posse (art. 1.208). Por sentença, é viável a constituição de servidão em sede de ação de divisão de terras particulares, nos termos do art. 596, parágrafo único, II, do CPC. Apenas a servidão aparente pode ser objeto de tutela possessória (art. 1.213, CC) e usucapião (art. 1.379, CC). A inexistência de posse obsta a usucapião da servidão, já que a posse é requisito básico desse modo originário de aquisição do direito. Ausentes situação de encravamento, registro imobiliário ou os requisitos necessários à configuração da usucapião, inviável o reconhecimento, seja da passagem forçada, seja da servidão de passagem. (Acórdão 1112215, 20150610146256APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: 291/293) Portanto, ao que se verifica, a servidão de passagem, não tem cabimento no caso concreto em que buscada a aquisição de direito de vizinhança em favor de prédio encravado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a só narrativa aduzida pelo agravante não o pode evidenciar, mister que venha concretamente demonstrado. Não se desincumbiu o agravante, destarte, do ônus de o comprovar, afinal, para situação que se prolonga no tempo, mister que a solução de urgência tivesse sido buscada em momento bastante anterior ao início do período chuvoso no Distrito Federal, de modo a que fosse possível, com esteio em análise técnica, estabelecer a escala de prioridade de escolha da maior facilidade de acesso para o escoamento das águas pluviais. Havendo perigo iminente, em exame superficial da lide, tardias e precipitadas se mostram as ações levadas a efeito pelo autor. A rigor, para o momento processual, maior risco há de de que se configure o chamado periculum in mora inverso pela possibilidade de que dano irreparável venha a sofrer o réu/agravado que seria compelido a ceder passagem em seu imóvel sem que dos autos constem elementos de convicção afirmativos de que seja adequada e necessária a solução requerida de passagem forçada da tubulação pelo terreno de sua propriedade, e não outra: a de passagem pelo lote 20A do próprio condomínio. Em suma, a escassez de provas torna inviável a concessão da medida liminar pleiteada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão liminar da tutela de urgência requerida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III[4], c/c o art. 178, I, ambos do CPC[5]. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.019 (...) III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. [5] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social;